Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-61.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703906-61.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: VERA LUCIA CAMPES DA SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Por meio da petição de ID 60186931, o apelante solicita habitação nos autos dos novos advogados constituídos, conforme constante no documento de ID 60186932, anotação do patrono FLAVIO NEVES COSTA, OAB/SP 153.447, OAB/GO 30.245-A, OAB/MS 12.179-A e OAB/DF 28.317-A para fins de publicações e intimações futuras e exclusão dos patronos aos quais anteriormente foram outorgados os poderes da cláusula ad judicia. Assim, retorne os autos à Secretaria da Turma, para que proceda as anotações de praxe, inclusive na capa dos autos, conforme solicitado, já observado nas futuras publicações o nome do advogado constituído. Quanto ao pedido de devolução do prazo, indefiro o requerido, recebendo os novos causídicos o processo no estado em que se encontra, especialmente, em decorrência dos comandos emanados do princípio da unirrecorribilidade recursal, havendo qualquer fato novo superveniente, promova(m)-se a(s) medida(s) cabível(is), de acordo com as normas de regência (CPC, art. 493, etc.). Após retorne os autos concluso para análise do mérito recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator